Tribunal: TJSP
Processo: 2276091-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Insurgência em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora – Lei 14.344/2022 que dispõe acerca da impenhorabilidade dos imóveis que assentam as construções, das benfeitorias de qualquer natureza e de todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem o bem,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Insurgência em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora – Lei 14.344/2022 que dispõe acerca da impenhorabilidade dos imóveis que assentam as construções, das benfeitorias de qualquer natureza e de todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem o bem, desde que quitados – Inexistência de previsão de impenhorabilidade de ativos financeiros da executada – Ausência de prova, ademais, de que a quantia bloqueada nestes autos é proveniente de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, a afastar a hipótese do art. 833, IX do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.